Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-06.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1007701-06.2019.8.11.0015
APELANTE: ANTONIO LAURENTINO FELIX
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pela parte Requerente Antônio Laurentino Felix assistida pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n 1007701 06 2019 811 0015 ajuizada pelo Apelante assistido pelo Apelante contra o Estado de Mato Grosso visando a obtenção de cirurgia de revascularização cardíaca e troca valvar.
O Magistrado singular aos 25.03.2020 julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos disponibilizassem a parte Requerente o pedido inicial, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela e declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro 487, inciso I, do CPC.
Deixou de condenar o requerido nas custas processuais ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
No que se refere aos honorários de sucumbência, decidiu que estes não são cabíveis em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da confusão entre credor e devedor e, também, não são cabíveis em relação ao município de SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.
A parte Requerente assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL recorre sustentando que o Magistrado singular não condenou os requeridos Município de Sinop e Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Sem contrarrazões (id. 51352194).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, se manifestou “pelo desprovimento do recurso”( id.51649542).
É o relatório.
Decido
Conforme, trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pela parte requerente assistida pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL.
Consta dos autos que conta atualmente com 79 (setenta e nove) anos de idade, e conforme se extrai do Laudo Médico anexo assinado pela Dra. Jamille Viana Dutra – CRM/MT 9905 e da Ficha de Regulação assinada pela Dra. Helena Maria S. Barbosa – CRM/MT 8395 – paciente admitido no Hospital Regional de Sinop no dia 20/05/2019, com história de descompensação cardíaca. Eco realizado evidencia aumento biatrial importante, valva aórtica com sinais degenerativos, insuficiência valvar mitral e aórtica moderadas. Insuficiência valvar tricúspide discreta, ectásia de aorta ascendente, cateterismo de 30/04/2019 mostra coronariopata obstrutiva por comprometimento importante multiarterial em CX e DA, moderado em TCE e discreto ema artéria coronária direita.
O substituído é pessoa hipossuficiente (id. 51351980), sendo regulado pelo SUS n° 702 4055 5831 2626 não tendo condições de arcar com o procedimento cirúrgico, conforme relatório médico.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde “o Municipio de Sinop não e parte na referida ação”. (id. 51351988). Isso pode ser facilmente constatado pelo exame da exordial, antecipação da tutela e da própria sentença. Somente na parte dispositiva da sentença se faz menção a impossibilidade de imposião do ônus da sucembencia ao Município, sendo claro que se trata de erro material.
Então a pretensão de fixação de honorários de sucumbencia a quem não é parte na ação de base é de não ser sequer conhecida.
A cirurgia do paciente já esta marcada para o dia 15.08.2019 (id. 51352158).
A Fundação de Saúde Comunitária de Sinop noticiou que houve bloqueio judicial nas contas do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 208.793,95 (duzentos e oito mil setecentos e três reais e noventa e cinco centavos) (id. 51352161), sendo expedido Alvará judicial.
O recurso busca a reforma da sentença, tão somente em relação ausência de fixação de honorários sucumbenciais da Defensoria Pública.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)”.
Por fim, o prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, com fulcro no artigo 932, do CPC e, em sede de remessa necessária RETIFICO PARCIALMENTE a sentença paa dela excluir a análise do onus da sucumbencia ao Município de Sinop, posto que não faz parte da r elação processual..
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora